Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. NÃO OBTIDA. PROJETOS PERMANECEM COM A CONTRATANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SINALAGMA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A resolução do contrato tem como consequência automática o retorno ao estado anterior. Contudo, nem sempre isso é possível: nos casos em que a obrigação de um contratante foi parcialmente cumprida, o estado anterior literal e naturalístico demandaria o desfazimento do trabalho e a consequente devolução integral da quantia paga.
2. Conforme o art. 886 do Código Civil, “não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido”. Por analogia, também não cabe o desfazimento de um trabalho já realizado, se há outros meios de indenização.
3. Por isso, a solução adotada judicialmente é o cálculo do percentual do trabalho realizado e a determinação de retenção de fração correspondente do pagamento. Trata-se, ainda, de forma de manutenção do caráter sinalagmático do negócio jurídico.
4. Em regra, quando não há êxito nas obrigações de resultado, impõe-se a devolução integral dos valores pagos. Se nada foi obtido por um contratante, nada deve ser recebido por outro. Ainda, evita-se o enriquecimento ilícito, porque é provável que a busca do resultado almejado demande um novo contrato.
5. Na hipótese, todavia, o afastamento do enriquecimento ilícito depende de solução diversa. A apelante permaneceu com o projeto de arquitetura em mãos. Portanto, o caminho para obtenção do resultado já está parcialmente pavimentado. Não há necessidade de começar novo projeto; basta dar andamento à tramitação administrativa daquele já existente e fazer eventuais correções.
6. De acordo com as alegações das partes e o conjunto probatório, cerca de 30% (trinta por cento) do percurso até o resultado já foi cumprido. Assim, deve ser pago 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.